Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-18.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL - Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença, que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a negativação ocorreu em virtude da existência da dívida contraída com o réu, ora apelado – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL - Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença, que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a negativação ocorreu em virtude da existência da dívida contraída com o réu, ora apelado – Ausência de pagamento em favor do credor que legitima a negativação do nome do autor inadimplente – Inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito que se mostra regular – Ausência de dano moral – RECURSO DESPROVIDO.